Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749818-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PAULO BARRELIN, CONSTRUTORA J R BARRELIN LTDA - EPP, JORGE PAULO BARRELIN FILHO AGRAVADO: HERMANN CORTIZO DEBIAGI D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10